Tribunal: STF
Processo: HC 230196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lidiane Aparecida Duveza de Brito em favor de Simone Regina Terêncio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 831.391/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que como a paciente é mãe de 3 crianças, uma das quais ainda lactante, teria direito a cumprir a pena em regime domiciliar. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus a fim de conceder a prisão domiciliar da paciente, nos termos do art. 318 e seguintes do CPP, e, consequentemente, que seja expedido o respectivo alvará de soltura.



    O ato coator transitou em julgado em 27.06.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por supressão de instância, pois a tese não teria sido enfrentada pela Corte de origem.



    Efetivamente, por se apoiar sobre situação fática, a análise do pleito sobre o modo de cumprimento de pena deve se colocar na instância ordinária, sob o crivo do contraditório, em vez de ser inaugurado nas Cortes Superiores.



    Registro que, embora seja plausível a tese de que a paciente teria direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar, não há como ser acolhida sem o sopesamento das circunstâncias da conduta praticada pela paciente, que manteria um ponto de venda de drogas em sua residência. (eDOC 4, p. 92)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente